Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-11.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO COM DATAS FLEXÍVEIS. REMARCAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO DE VISTO. CANCELAMENTO. MULTA. RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% DO TOTAL PAGO, ARBITRADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato; bem como, para condenar a parte requerida a restituir aos autores o valor pago de R$ 5.996,80 (cinco mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), deduzida multa contratual de 20 % (vinte por cento) em favor da empresa requerida, atualizado monetariamente a contar do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

2. Nas razões recursais, as partes recorrentes suscitam preliminar de nulidade de sentença sob alegação de que a sentença determinou a retenção da multa de 20% em favor da ré, sem que existisse tal pedido. Requerem a cassação da sentença nesse aspecto. Subsidiariamente, pedem que referida multa seja reduzida ao quantum de, no máximo, 5%. No mérito, pugnam pela correção monetária desde a data do desembolso. Defendem que a sentença deve ser reformada a fim de inverter a cláusula penal e aplicar a multa de 100% em desfavor das recorridas pelo descumprimento contratual. Pugnam, ainda, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato bloqueio dos valores requeridos na inicial, e subsidiariamente, o bloqueio do valor da condenação de primeira instância.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não foram apresentadas.

4. Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida consignou que a ré faria jus à retenção de percentual de 20% a título de multa, porquanto seria hipótese de desistência do pacote. Assim, não há afronta ao princípio da congruência, uma vez que o juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes; bem como, pode adotar a medida que entender mais prudente ao caso em exame, inclusive para melhor viabilizar o cumprimento do comando jurisdicional (art. 6o da Lei 9.099/95). Preliminar rejeitada.

5. De início, esclarece-se que os recorrentes ajuizaram o presente recurso inominado c/c antecipação de tutela recursal com o fim de garantir o bloqueio cautelar da indenização pleiteada e resguardar futuro cumprimento de sentença. A Decisão ID. 55382552 indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob o fundamento de não ser manifesta a probabilidade do direito. A teor do que dispõe o art. 80, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública". Assim, não se encontra abarcada, pela via do recurso, a pretensão de reforma da decisão do juízo de primeiro grau. Ademais, registra-se que nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

6. Trata-se de relação de consumo, assim a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Contudo, por se tratar de fato de serviço relativo a pacote de viagem, aplicam-se também o Código Civil e a Lei 14046/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).

7. No caso em análise, os autores/recorrentes adquiriram, em 28/06/2021, pacote de viagens com datas flexíveis para Cancún, no valor de R$ 5.996,80. Afirmaram que encaminharam propostas de datas para a viagem, mas não recebiam resposta da ré. Desse modo, ajuizaram ação judicial, pleiteando que fosse marcada uma data de viagem para a 1a quinzena de março/2023; bem como, pedido de indenização por danos morais. Relataram que após o pronunciamento judicial, não puderam realizar a viagem em razão da negativa de visto da embaixada do México. Defenderam que a responsabilidade não poderia lhes ser imputada, pois à época da compra do pacote não havia exigência de visto pelo país de destino.

8. Conforme ressaltado na sentença proferida, o artigo 6o da Lei 9.099/91995 autoriza o julgamento da causa por equidade, desde que se verifique que esse critério atenderá aos fins sociais dessa lei e às exigências do bem comum, para garantir a realização da justiça no caso concreto.

9. Consta nos autos que a ação correlata foi distribuída em setembro/2022, data em que os requerentes já estavam cientes da exigência de visto para entrada no país de destino (México) e, mesmo assim, pugnaram pela condenação da ré à disponibilização de viagem para o mês de março/2023, fato que foi atendido ainda no mês de dezembro/2022. Assim, mostra-se devida a retenção de percentual a título de multa, lado outro, inviável a aplicação de multa em favor dos consumidores, porquanto o cancelamento decorreu de ato não imputável à empresa, e não se mostraria razoável impor todo o ônus do cancelamento, ainda mais quando os autores requereram o estabelecimento de nova data já cientes da exigência de visto.

10. No tocante ao percentual estabelecido da multa 20% do valor pago em sentença, faz-se necessária uma readequação do valor. Com efeito, o consumidor tem o direito de pleitear o desfazimento unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o fim da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável. Na hipótese, mostra-se razoável e proporcional a redução da multa estabelecida em sentença de 20% para 10% sobre o valor pago. Nesse mesmo sentido, confira o julgado:

Não pode a multa ultrapassar o percentual de 10% do valor pago, pois se mostra razoável para indenizar o prestador do serviço, sem que isso importe em exagerado prejuízo ao consumidor que cancelou a viagem por uma circunstância que não estava diretamente sob seu domínio. (Acórdão 1226806, 0716341-79.2019.8.07.0016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJE: 07/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária de danos materiais cumpre ressaltar que a fluência da correção monetária na condenação por danos materiais tem início com o efetivo desembolso. Considerando que o intuito da correção monetária é apenas a atualização do débito, a sentença deve ser reformada para fixar como termo inicial da correção monetária a data do desembolso. Na espécie, os autores adquiriram o pacote de viagens em 28/06/2021, devendo esta ser considerada como data de início para a fluência da correção monetária.

12.PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para CONDENAR a parte requerida a restituir aos autores/recorrentes o valor pago de R$ 5.996,80 (cinco mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), deduzida multa contratual de 10 % (dez por cento) em favor da empresa requerida, com o termo inicial da correção monetária a data do desembolso.

13. Sem condenação em honorários por não haver recorrente totalmente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.